Tribunal: STF
Processo: HC 227004
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 786.756/SP - eDOC 9):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. PRETENSÃO DEFENSIVA QUE CONFIGURA NÍTIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, QUE OBSTA A ANÁLISE, AINDA QUE SE TRATE DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - No caso dos autos, é manifesta a incompetência deste Sodalício para apreciação deste writ, que faz as vezes de revisão criminal, que deveria ser primeiramente intentada perante a Corte de origem, uma vez que a este Tribunal Superior cumpre julgar as revisões criminais de seus próprios julgados, na forma do art. 105, inc. I, e, da Carta Política. Precedentes. III - Ademais, a alegação defensiva de nulidade do reconhecimento, como se extrai da decisão do Tribunal de origem, não foi objeto de apreciação pela eg. Corte local no ato apontado como coator e tal fato inviabiliza o exame da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. III - Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo eventual nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância



    Alega-se, em síntese, que “vislumbra-se a existência de nulidade por ofensa a princípios basilares do Direito Penal e Processual Penal, já que o paciente foi condenado sem que houve por parte da vítima reconhecimento pessoal em duas oportunidades, na delegacia de polícia e em juízo, bem como a desconsideração de prova negativa de autoria, consubstanciada em depoimento em juízo de testemunha de álibi, que afirmou estar com o paciente no momento em que o crime ocorria” (sic).



    Sustenta-se ainda que a confissão do paciente em solo policial não é definitiva, devendo ser considerada a retratação, sobretudo porque o paciente explicou os motivos que o levaram a admitir culpa pelo delito que não cometeu.



    Pede-se a absolvição do paciente da imputação do crime de roubo, bem como a expedição de alvará de soltura em seu favor.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    3. Na espécie, a ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



      Inicialmente, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova dos elementos que configuram o tipo previsto no art. 157, caput, do CP. 



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    Como é cediço, uma condenação requer provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime. Quanto ao modelo de constatação probatório (ou standard) exigível para lançar uma condenação criminal, a doutrina especializada ressalta ser necessária a prova acima da dúvida razoável (Knijnik, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 78).



    Em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), que tem origem no direito romano, na regra do in dubio pro reo. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído à acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Efetivamente, não pode o julgador atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem fundamentar seu convencimento com base em meras presunções, pois incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da configuração do tipo e da culpabilidade do agente; ao Juiz, o dever de proferir decisões condenatórias com lastro em provas robustas.



    Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal:



    E M E N T A: "HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. 



    - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente.



    - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. (HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-176 DIVULG 17- 09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513)



    PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 



    3. Improcedência da ação penal. (AP 883, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 092 DIVULG 11-05-2018 PUBLIC 14-05-2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 187266 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020)



    Na espécie, o Magistrado de primeiro grau absolveu o paciente com base nestes fundamentos (eDOC 4, p. 7/8 - grifei):



    (...)



    Quanto ao réu RODRIGO, a prova ficou fragilizada pela ausência de seu reconhecimento pessoal pela vítima. O mero fato de ter sido abordado conduzindo o veículo na companhia do irmão não prova seu envolvimento no roubo. Ademais, RODRIGO negou a autoria em juízo e desmentiu a confissão feita na Delegacia, afirmando que apenas tentou proteger o irmão. Some-se a tudo isso o depoimento da testemunha Adriana, confirmando seu álibi no dia do crime, e não há prova segura para condená-lo. Tampouco é possível imputar a ele a receptação do veículo roubado pelo irmão, pois não se tem prova alguma que soubesse efetivamente da origem do carro que dirigia a pedido do corréu ANDRE.



    Em sede de apelação, a Corte local deu provimento à apelação ministerial para condenar o paciente (eDOC 5, p. 6/17 - grifei):



    Robson confessou o roubo praticado no dia anterior e em poder de André foi encontrado um cartão bancário com o nome da vítima. (sic)



    Esta, por sua vez, reconheceu André como um dos autores do delito e apontou Rodrigo como tendo características semelhantes ao segundo agente.



    (...)



    Rodrigo, por seu turno, declarou perante a autoridade policial que cometeu o roubo sozinho, sob o efeito de álcool.



    Contudo, em Juízo, alegou ter assinado a confissão porque foi separado do corréu André - seu irmão - pelos policiais e, depois de algum tempo sendo pressionado, um policial lhe disse que, se assumisse a prática do roubo, seu irmão seria solto.



    Contou versão semelhante à de André, destacando que teve medo de levar os policiais à casa de Mikimba”porque ele é meio que envolvido com essas coisas assim”.



    Informou que estava na casa de Adriana no dia e hora do roubo.



    A vítima Ivonete Dias de Moraes reconheceu André como o indivíduo que a abordou, sustentando não ter visto direito o outro agente, destacando que “era moreno, de cabelo liso, mais alto que o outro”. Elucidou pormenorizadamente como se deram os fatos, narrando-os tal como descritos na denúncia.



    Os policiais militares João Pedro de Oliveira e Rodrigo Ribeiro da Silva informaram que, depois de breve perseguição ao veículo, que constava como roubado, os réus o abandonaram de portas abertas e tentaram fugir a pé, mas foram abordados em seguida.



    Noticiaram que foi apreendido, no bolso de André, um cartão pertencente à vítima e que Rodrigo confessou que roubara o veículo na véspera, enquanto André disse nada saber acerca do crime.



    Maria Salete Pinto Nunes, amiga da família dos réus, afirmou que André não estava bem de saúde e permaneceu em casa, no sábado em que se deram os fatos, durante todo o período em que a testemunha ali esteve (entre 7h30min e 19 horas). Acrescentou não ter visto Rodrigo no local, sendo certo que estava na casa da namorada.



    Nanci Siqueira do Carmo, genitora dos acusados, noticiou ter visto André Alves Neves, vulgo Mikimba, passar diversas vezes pela sua casa dirigindo o veículo da vítima. Atribuiu a Mikimba a prática do roubo.



    Mencionou que Rodrigo passou o sábado na casa de Adriana, retornando no final da tarde, e que André estava doente e permaneceu em casa durante todo o dia.



    Sueli de Campos Costa, vizinha da família, asseverou ter visto o veículo da vítima passando pela rua, várias vezes, na madrugada de sábado para domingo, dirigindo por outra pessoal que não um dos réus.



    Adriana de Souza Vicente confirmou ter hospedado Rodrigo, sua namorada e seu filho de sexta para sábado, tendo eles permanecido na sua casa até o final da tarde de sábado.



    A testemunha Reginaldo Vieira de Lima contou ser vizinha dos réus e foi para a rua quando eles já estava abordados, frisando ter presenciado a revista de André, ocasião em que nada com ele foi encontrado.



    (...)



    A prova produzida pela defesa não foi bastante para elidir o seguro reconhecimento de André, realizado pela vítima tanto na Delegacia de Polícia (fls. 23) quanto em Juízo. Nas mesmas oportunidades, a vítima disse não ter condições de reconhecer o outro agente, mas deixou absolutamente claro que ele possuía características físicas semelhantes às de Rodrigo (fls. 22).



    Ademais e no caso específico dos autos, a autoria delitiva não foi comprovada somente pelas declarações da vítima, porquanto reforçada pela fala dos policiais, cuja validade é inquestionável.



    (...)



    Destarte, não se pode negar valia aos depoimentos prestados pelos policiais militares nestes autos, pois, repita-se, produzidos de forma firma e plenamente coincidente nos principais pontos constitutivos do delito.



    Ademais, como frisado, não há sequer sugestão de que os policiais tivessem o mínimo interesse em incriminar os acusados injustamente, porquanto notório o risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.



    É certo que os álibis dos réus foram confirmados por sua genitora e por amigos da família.



    Seus relatos, entretanto, são recebidos com absoluta reserva, dado o notório e natural interesse que têm no deslinde do feito, em contraste com o seguro e isento reconhecimento da vítima e com o relato dos policiais - dando conta da prisão dos réus na posse do veículo roubado, da tentativa de fuga, da apreensão do cartão da vítima no bolso de André e, em especial, da informal, mas espontânea confissão de Rodrigo no ato da detenção - o que demonstra que não estavam apenas levando o carro para abastecer, como alegam.



    Aliás, a ofendida consignou ter olhado bem para o rosto de André quando ele a abordou, tentando identificá-lo, porque inicialmente imaginou que se tratava de brincadeira de um de seus alunos.



    E a informação trazida pelos policiais militares que realizaram a abordagem, de que já naquele momento Rodrigo confessou a autoria do roubo, afasta a justificativa apresentada na retratação deste réu, de que a admissão se deu porque foi, na Delegacia de Polícia, pressionado e mediante a promessa de que assim livraria seu irmão.



    Referida confissão, ainda que externada apenas na fase inquisitorial, por estar em consonância com as demais provas carreadas aos autos, foi elemento importante para também alicerçar o decreto condenatório.



    (...)



    Cabe salientar que a retratação judicial de não retira a validade da confissão extrajudicial, pois a admissão dos fatos vale não pelo lugar em que é tomada ou externada, mas, isto sim, pelo seu conteúdo, máxime se está em sintonia com o conjunto probatório, como é caso dos autos.(sic)



    De outra banda, para que seja aceita a modificação da versão originalmente ofertada, a retratação, que não produz efeito por si mesma, deve estar amparada em elementos circunstanciais ou indiciários,mesmo porque somente a Rodrigo incumbia o ônus de demonstrar o alegado, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, com o que, como já dito, não logrou êxito.



    (...)



    Também impende ressaltar que nos crimes contra o patrimônio a apreensão da res em poder dos acusados gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova.



    Assim, competia aos apelantes oferecerem justificativa plausível e convincente para essa situação, mesmo porque somente a eles cabia o ônus de demonstrar o alegado, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, do qual nitidamente não se desincumbiram.



    (...)



    Como se vê, o conjunto probatório coligido, sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar os apelantes pelo crime de roubo qualificado, mormente porque robustecido por informe do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.



    Como se vê, em relação ao paciente, o Tribunal local formou seu convencimento quanto à autoria delitiva tão somente com base no relato dos policiais militares, que teriam presenciado confissão informal, e na confissão extrajudicial do paciente, que posteriormente foi retratada em juízo.



    Todavia, o legislador conferiu à confissão valor relativo ao estabelecer que “para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo” (art. 197, CPP). Previu ainda que a confissão pode ser inclusive retratada, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto (art. 200, CPP). 



    Ora, se a própria confissão extrajudicial tem valor probatório diminuto, sendo imprestável como prova única por constituir mero elemento informativo (art. 155, CPP), igualmente o testemunho de confissão informal (que, na espécie, sequer fora confirmada pelo acusado na fase judicial) não pode ser o único elemento a embasar o édito condenatório. 



    Diversamente ao que aduz a Corte, a confissão extrajudicial e o depoimento dos policiais, no presente caso, não são suficientes para amparar a condenação, pois as demais provas produzidas em juízo, com a garantia do contraditório, não os corroboram. 



    Ademais, ressalto que o próprio teor da confissão não é coerente com a narrativa acusatória, pois o paciente confessou na fase investigativa ter atuado sozinho na empreitada criminosa, enquanto a vítima disse ter sido abordada por dois agentes no momento do assalto. Nesse contexto, a contradição entre a confissão e o depoimento da vítima dá credibilidade à retratação, segundo a qual o paciente teria confessado apenas como tentativa de inocentar seu irmão. 



    Em caso similar ao dos autos, a Primeira Turma do STF (HC 85.457/SP, sessão de 22.03.2005) anulou condenação que se apoiava em elementos insuficientes (depoimento de policial e confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo). Na oportunidade, a Turma assentou que “[n]ão se pode restabelecer a validade da confissão extrajudicial, negando-se valor à retratação, com fundamento na delação dos có-reus e porque o paciente deixou de ‘dar versão hábil para o seu envolvimento nos fatos’”.



    Não bastasse, é incontroverso o fato da vítima ter declarado não ter condições de reconhecer o paciente. 



    Por fim, esclareço que é completamente descabida a afirmação de que “a apreensão da res em poder dos acusados gera a presunção da autoria do delito”. Nesse ponto, repiso que não pode o julgador atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem reconhecer a culpa por mera presunção, pois o ônus da prova da configuração do crime de roubo incumbiria ao Ministério Público.



    Logo, considerando que, quanto ao paciente, o acórdão condenatório restou embasado em mera presunção e que não foram indicadas provas idôneas quanto à configuração do tipo imputado, é o caso de restabelecer a sentença absolutória. 



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço da ação, mas concedo a ordem, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória em favor de Rodrigo Siqueira do Carmo (ação criminal 0005943-62.2011.8.26.0050).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente